Tribunal: TCU
Processo: 023.425/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7935/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.425/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Guimaraes Barbosa (XXX.075.657-XX); Gilberto Vieira Garcia (XXX.767.467-XX); Gisele Batista Candido (XXX.788.399-XX); Hugo Filardi Pereira (XXX.694.237-XX); Igor Alves Pinto (XXX.544.617-XX); Jessica de Medeiros Vidal (XXX.399.727-XX); Joao Paulo da Silva Queiroz Menezes (XXX.811.727-XX); Nathane Santanna Felix (XXX.641.827-XX); Orlando Fernandes Junior (XXX.408.277-XX); Valentin Arechaga (XXX.614.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.